Tribunal: TJSP
Processo: 1513338-08.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513338-08.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MAKARI
HUDOKORMOV, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do réu para substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a
pena restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana, mantida, no
mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513338-08.2018.8.26.0625 -Voto no 35.246.
2
Apelação Criminal no 1513338-08.2018.8.26.0625 – Comarca de Taubaté.
Apelante: Makari Hudokormov.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 35.246.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté, que o condenou
como incurso no artigo 339, “caput”, do Código Penal, a dois anos de
reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo,
substituída a sanção carcerária por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim
de semana, porque no dia 30 de maio de 2018, nas dependências da 2a
Delegacia de Polícia daquela cidade, teria dado causa à instauração de
investigação policial contra Fernando José Maria, imputando-lhe a
prática de crime, mesmo ciente de sua inocência, o réu Makari
Hudokormov apelou buscando a absolvição por atipicidade da conduta.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de ser
alcançada, diante do que se apurou nos autos.
Ao registrar o boletim de ocorrência, o réu
informou que “estaria negociando o veículo FORD/Focus de placas
DKA-2115 com indivíduo de nome FERNANDO, vulgo 'Languinho'” e que ele
pediu “para dar uma volta com o carro, a fim de testar o veículo”, o que foi
autorizado, “sendo que FERNANDO não mais retornou” (fls. 6/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513338-08.2018.8.26.0625 -Voto no 35.246.
3
Nas declarações prestadas à autoridade policial,
o réu relatou que a genitora adquiriu o veículo “Ford/Focus”, placas
“DKA-2115”, por meio de financiamento, para que ele o utilizasse e,
como não estava conseguindo mais pagar as prestações, o veículo foi
emprestado a Fernando, “que ofereceu a quantia de mil reais para ficar
usando o veículo até o banco entrar em contato”, o que foi autorizado por
sua mãe. Alguns meses depois disso, sua mãe recebeu ligação do
banco, cobrando o pagamento dos valores devidos, e avisou Fernando,
que manifestou a intenção de ficar com o automotor e que quitaria o
financiamento. Dias depois, um oficial de justiça esteve em sua casa
para citar sua mãe na ação promovida pelo banco para reaver o bem e,
ao entrar em contato com Fernando, ele se recusou a entregar o
veículo, “motivo pelo qual registrou a presente ocorrência” (fl. 12).
No mesmo sentido o relato de Marlene Cristina
dos Santos, mãe do réu (fl. 11)

Em Juízo, o réu alegou não ter vendido o
veículo a Fernando, que era empréstimo, para ele “usar no dia-a-dia, nos
afazeres dele” e tê-lo avisado de já ter sido determinada a busca e
apreensão, mas “Fernando queria assim mesmo” e fez melhorias no
veículo, mesmo tendo dito a ele para não fazer isso, “pois o banco ia
apreender”. Disse que, passado algum tempo, Fernando informou que a
esposa receberia uma indenização e ele quitaria a dívida do
financiamento do veículo, com o que concordou e ficou aguardando, até
que um dia soube estar o réu bebendo em um bar e com o veículo,
razão pela qual lhe enviou mensagem advertindo-o a devolvê-lo, porque
o bem estava no nome da mãe e “se fizer alguma coisa é ela que vai
responder o processo”, ao que ele respondeu “para cuidar da minha vida” e
então fez o boletim de ocorrência “porque tanto o policial quanto a menina
do banco falou para mim, para você tirar esse carro do pátio você tem que
ter um boletim, se você não tiver e for apreendido ninguém mais tira esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513338-08.2018.8.26.0625 -Voto no 35.246.
4
carro, só se o banco for lá e quitar toda a dívida dele e o banco não vai fazer
isso”. Disse ter mostrado o boletim de ocorrência a Fernando e lhe
pedido que devolvesse o veículo, informando estar sua mãe disposta a
devolver o valor pago por ele, mas Fernando não aceitou. Afirmou que
depois soube ter trocado o veículo com um morador do bairro Santa
Tereza, “por um punhado de dinheiro e um punhado de droga”. Diante
disso, foi à procura do comprador e este disse que se “tiver problema”,
ele “ia atrás” dele e de Fernando, “por isso que eu tive que fazer o boletim
de ocorrência, porque estava no nome da minha mãe e ele envolveu o carro
com esse rapaz”. Indagado sobre a narrativa apresentada na delegacia
ao registrar a ocorrência, alegou não ter afirmado haver feito negócio
com Fernando, que “foi infelicidade da delegada ter colocado isso assim”,
que “teve que falar dez vezes para a delegada que não foi negociação,
porque se fosse negociação, teria entregado o recibo de compra e o recibo
do carro, então não teve negociação nenhuma”, asseverando que
Fernando pediu o veículo “para testar” e entregou R$700,00 no ato e
que chamou uma viatura quando ele não quis devolvê-lo, e o policial
militar orientou-o a fazer o “B.O. de apropriação indébita”, mas como não
tinha documentos e nem sabia informar o endereço de Fernando, ele
“orientou a fazer de furto”. Afirmou, por fim, ter conversado com
Fernando “várias vezes” antes “de fazer o B.O.”, pedindo o veículo de
volta, e que chegou a levar o dinheiro para devolver a ele, mas
Fernando já tinha vendido o bem (registro digital).
Em Juízo, Marlene afirmou ter sido o veículo
financiado no nome dela, para o réu, seu filho, usar e que pagaram
algumas prestações, tendo Fernando proposto ficar com o automotor e
quitar o financiamento. Informou ter o banco entrado em contato
solicitando a devolução do veículo por falta de pagamento. Disse não
ter presenciado a negociação feita pelo réu com Fernando e que o filho
pediu autorização para “passar o carro para ele”, porque assim que a
esposa dele recebesse a indenização, ele pagaria o valor. Esclareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513338-08.2018.8.26.0625 -Voto no 35.246.
5
ter Fernando dado R$.700,00 para o réu e que quando o este pediu a
ele a devolução do carro, Fernando “ficou enrolando” e mesmo propondo-
lhe devolver o dinheiro pago ele não aceitou. Indagada especificamente
se o réu havia emprestado o veículo a Fernando, respondeu “não foi
empréstimo” e que ele ficou na posse do bem por “uns seis meses”
(registro audiovisual).
Por sua vez, no inquérito policial Fernando José
Maria relatou ter adquirido o veículo do réu e dado a ele uma entrada
de R$.700,00 “e se comprometeu após regularizar a pendência financeira do
veículo a pagar mais R$ 2.000,00 (dois mil reais a Makari”. Disse ter ficado
cerca de cinco meses com o automotor e não ter conseguido regularizar
a documentação, bem como ter sido procurado pelo réu e pela mãe
dele, os quais lhe pediam para devolver o veículo, com o que
concordaria se eles devolvessem o valor pago como sinal, o que não foi
feito, razão pela qual revendeu o bem a terceiro pelo valor de
R$.800,00, pois precisava pagar à tia de sua esposa a quantia de
R$.700,00 por ela emprestada para que ele adquirisse o veículo do réu,
esclarecendo que algum tempo depois disso soube que o automotor foi
apreendido (fls. 25/26). Em Juízo, confirmou ter comprado o veículo do
réu e ter dado a ele uma entrada de R$.700,00 e se proposto a
regularizar a documentação, quitar as prestações pendentes e depois
pagar ao réu mais R$2.000,00, mas depois de uns cinco meses da
negociação, o réu pediu que devolvesse o veículo, pois havia sido
determinada judicialmente a apreensão, ao que respondeu que
devolveria se ele também devolvesse o sinal dado, mas ele não
concordou e disse que “o dinheiro fica pelo tempo que você usou o carro”,
mas “não achou justo porque fez melhorias no carro”. O réu disse que ia
“chamar uma viatura” e o policial falou que “a única coisa que pode fazer é
um BO contra ele porque ele pegou o carro e saiu com o carro e não
devolveu o carro”. Contou, ainda, que anunciou o veículo em “um site de
venda”, porque precisava pagar à tia da esposa o valor tomado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513338-08.2018.8.26.0625 -Voto no 35.246.
6
emprestado dela para dar ao réu como entrada, e que o vendeu por
R$.800,00 e depois soube “que o carro foi preso”, ligou para o réu “e
tentou ajudar nessa parte”, mas o policial falou que “não tem como fazer
nada, porque não é crime, foi uma negociação entre vocês dois”. Por fim,
reafirmou que o acordo feito com o réu foi de venda e não de
empréstimo do veículo e que ele lhe entregaria o recibo depois que
quitasse os débitos do financiamento (registro audiovisual).
Como
se
pode
observar,
confrontando
as
declarações do réu, as de Fernando e as da testemunha Marlene, mãe
do réu, não resta dúvida de que ele faltou com a verdade ao registrar
boletim de ocorrência imputando a Fernando a prática de crime que
sabia não ter ele cometido, dando causa à instauração de inquérito
policial, mesmo ciente da inocência dele, a revelar o dolo com que agiu.
Como bem consignado pelo douto juiz na
sentença, “A versão apresentada pelo acusado não convence. A narrativa da
vítima, no sentido de que teria acordado a compra do veículo com o acusado,
restou corroborada pela versão da testemunha Marlene, mãe do réu, que
disse que desde o princípio o objetivo do negócio era que Fernando ficasse
de maneira definitiva com o bem, e em troca regularizasse a situação do
carro perante o banco. Ainda, segundo ela, somente após o inadimplemento
é que teria sido pedida a devolução do bem. As declarações do próprio
acusado o incriminam, vez que dissera perante este magistrado que
emprestara o carro à vítima em troca de pagamento de determinado valor até
que o bem fosse definitivamente retomado pelo banco. Disse, ainda, que
apenas alguns meses depois surgiu a intenção de Fernando de ficar
definitivamente com o bem, com o que teria concordado. Ocorre que essa
narrativa contraria frontalmente o quanto declarado no momento da
confecção do boletim de ocorrência, tendo na ocasião alegado o réu que
entregara as chaves do automóvel para que Fernando desse uma volta e este
então desaparecera, apropriando-se do bem” destacando, ainda, com
muita propriedade, que “independentemente da licitude ou não da conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513338-08.2018.8.26.0625 -Voto no 35.246.
7
de Fernando ao se recusar a devolver o bem e aliená-lo para terceiro, é certo
que o fato criminoso especificamente imputado pelo réu jamais existiu e ele
tinha pleno conhecimento disso” (fls. 127/128).
De fato, como já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça, “para a configuração do crime de denunciação
caluniosa, é indispensável que a imputação seja objetiva e subjetivamente
falsa, vale dizer, que além de a suposta vítima ser inocente, o sujeito ativo
tenha inequívoca ciência dessa inocência” (RHC no 50672, 6a Turma,
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 18.09.2014, DJe
07.10.2014) e é exatamente essa a hipótese aqui retratada, em que se
observa que o réu registrou boletim de ocorrência imputando a
Fernando a prática de crime sabendo-o inocente, depois do insucesso
da transação de venda do veículo com aquele entabulada.
Nessa análise, ainda que se admitisse como
verdadeira, apenas para se argumentar, a afirmação de que o réu
registrara o boletim de ocorrência por orientação de policial militar,
essa circunstância não seria capaz de afastar o dolo de sua conduta,
na medida em que, se estivesse imbuído de boa-fé, teria narrado os
fatos à autoridade policial tal qual eles teriam ocorrido e então seria
orientado a como proceder, dentro da lei, para solucionar da melhor
maneira a questão do negócio malsucedido em que se metera.
Por fim, ao contrário do que sustentou a douta
defesa, não houve retratação por parte do réu antes da instauração do
inquérito policial, pois tanto nas declarações por ele prestadas no
momento do registro do boletim de ocorrência (fl. 7), quanto naquelas
prestadas no boletim complementar (fls. 9/10) e nas que foram tomadas
em aditamento (fl. 12), em nenhum momento ele admitiu ter imputado
falsamente a Fernando a prática de crime.
Portanto, cabe concluir que a robusta prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513338-08.2018.8.26.0625 -Voto no 35.246.
8
amealhada nos autos deixou certa responsabilidade penal do apelante,
de modo que foi correta a condenação.
Quanto à dosimetria, as penas foram fixadas no
menor patamar para a espécie e o regime prisional aberto foi o mais
favorável possível.
Todavia,
apesar
de
ter
sido
correta
a
substituição da pena carcerária, é bem de ver que era possível que ela
se operasse por uma pena restritiva de direitos e multa, nos exatos
termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal. Optando pela substituição
por duas sanções restritivas de direitos, forma mais gravosa, o
eminente juiz deveria ter fundamentado sua escolha. Como não o fez,
cabe substituir uma delas, qual seja, a de limitação de fim de semana,
por dez dias-multa, no piso mínimo, mantida a pena restritiva
consistente em prestação de serviços comunitários.
Para tal fim, pois, o provimento parcial do
recurso se impõe, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso do réu para substituir por dez dias-multa, no
piso mínimo, a pena restritiva de direitos, consistente em limitação
de fim de semana, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -